Tribunal: TJDFT
Processo: 0701972-21.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701972-21.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVERINA MARIA DA SILVA AGRAVADO: JURANDYR ALVINO DA SILVA JUNIOR, ORION DF INSTITUTO DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO EM ODONTOLOGIA LTDA DESPACHO Defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da recorrente, porquanto os elementos processuais demonstram a sua situação de hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Nada obstante a denominação 'AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de concessão de efeito suspensivo', a agravante não requereu a suspensão da decisão e tampouco justificou as razões para o acolhimento da medida, pleiteando pelo recebimento do agravo e reforma da decisão agravada. Intime-se para contrarrazões. Após, inclua-se em pauta para julgamento. Brasília/DF, 10 de setembro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006